Tribunal: TJSP
Processo: 1035671-92.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença de improcedência Apelação dos embargantes.

Ata da assembleia geral em que foi aprovada a previsão orçamentária para as despesas ordinárias e extraordinária é documento suficiente para a comprovação do crédito executado (art. 784, X, do CPC/15).

Inadimplemento da dívida incontroverso.

Parcelas

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença de improcedência Apelação dos embargantes.

Ata da assembleia geral em que foi aprovada a previsão orçamentária para as despesas ordinárias e extraordinária é documento suficiente para a comprovação do crédito executado (art. 784, X, do CPC/15).

Inadimplemento da dívida incontroverso.

Parcelas vincendas inadimplidas durante o curso processual. Aplicabilidade do art. 323 do CPC à ação de execução.
Possibilidade de penhora de bem de família para saldar dívida condominial (art. 3, IV, da Lei no 8.009/90).
Recurso não provido.